Tribunal: TCU
Processo: 032.295/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial autuada por conversão do processo de representação em sintonia com o Acórdão 163/2013 prolatado pela 1a Câmara do TCU, ao apreciar o TC 030.244/2008-2, com o intuito de apurar o eventual dano causado ao erário a partir da execução do Contrato no 25/2008 (Peça 1) firmado entre o então Ministério do Esporte e a FGV para a prestação de serviços de consultoria técnica com vistas à elaboração do sistema de orçamentação e dos estudos técnicos e mercadológicos em instalações esportivas e acomodações para apoiar o governo federal na candidatura do Rio de Janeiro  RJ como eventual sede das Olimpíadas de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial - TCE instaurada pelo Tribunal de Contas da União, resultante da conversão do processo de Representação TC- Processo 030.244/2008-2 em TCE, conforme determinação constante do Acórdão 163/2013-TCU-Primeira Câmara , com objetivo de apurar eventuais débitos na execução do Contrato 25/2008, firmado entre o Ministério do Esporte - ME e a Fundação Getúlio Vargas - FGV, que previa a prestação de serviços de consultoria técnica para elaboração de sistema de orçamentação e de estudos técnicos e mercadológicos em instalações esportivas e acomodações, necessários para apoiar o Governo Federal na candidatura como sede das Olimpíadas de 2016, conforme previsto no Termo de Referência - TR que integrava o respectivo processo administrativo, na forma de 30 produtos e 90 relatórios, perfazendo o montante total de R$ 14.220.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas dos Srs. Jânio de Andrade Bangoim, José Lincoln Daemon e Wadson Nathaniel Ribeiro, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Eulâmpio Cordeiro Junior e José Pedro Varlotta, dando-lhes quitação, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas da Fundação Getúlio Vargas, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" , da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento desses valores aos cofres do Tesouro Nacional, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 271.662,75 26/09/2008 104.793,09 04/11/2008 213.235,30 06/04/2009 9.4. aplicar à Fundação Getúlio Vargas a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso seja requerido, nos termos dos artigos 26 da Lei 8.443/1992 e 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas mencionadas nos subitens 9.3 e 9.4 em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, caso não sejam atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial dos valores acima, na forma da legislação em vigor; 9.7. encaminhar cópia do acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao Ministério Público da União, nos termos do § 3o do artigo 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.8 dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.